Tribunal: STJ
Processo: 1068992-60.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934444 - SP (2025/0171060-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FAQTOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: VITOR TEIXEIRA BARBOSA
AGRAVANTE
: FABIO DE LIMA SILVA
ADVOGADOS
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
MARCIO NILSON DE LIMA - SP153156
VÍTOR TEIXEIRA BARBOSA (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
SP232139
AGRAVADO
: NEUZA TEODORO JOSE
AGRAVADO
: PAULO JOSE FILHO
ADVOGADO
: BRUNO LANCE - SP353495
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO.
PREPARO.
INTIMAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
DESERÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
STJ.
ENRIQUECIMENTO
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/
ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 0ee77158-adb7-47c6-9868-0e83db810a4c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934444 - SP (2025/0171060-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FAQTOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: VITOR TEIXEIRA BARBOSA
AGRAVANTE
: FABIO DE LIMA SILVA
ADVOGADOS
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
MARCIO NILSON DE LIMA - SP153156
VÍTOR TEIXEIRA BARBOSA (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
SP232139
AGRAVADO
: NEUZA TEODORO JOSE
AGRAVADO
: PAULO JOSE FILHO
ADVOGADO
: BRUNO LANCE - SP353495
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO.
PREPARO.
INTIMAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
DESERÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
STJ.
ENRIQUECIMENTO
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/
ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FAQTOR EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"Compra e venda - Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos
morais e materiais - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré
- Indeferimento da gratuidade processual pleiteada em grau recursal -
Apelante que deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no
prazo fixado em despacho de admissibilidade - Deserção Recurso não
conhecido" (e-STJ fl. 470).

No recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes
dispositivos, com as respectivas teses:
(i) arts. 98, § 3o, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, haja vista a
imposição de preparo recursal, sob pena de deserção, desconsiderando a presunção
relativa de pobreza assegurada pela simples declaração da parte, e
Documento eletrônico VDA50128800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:39
Código de Controle do Documento: 791392cf-50a4-47f4-a53b-c4b0ea454a03

(ii) arts. 884 e 885 do Código Civil, sustentando que a sentença
monocrática os condenou ao pagamento de valores exorbitantes e desproporcionais,
ensejando o enriquecimento sem causa dos recorridos.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 485), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à alegada violação dos arts. 98, § 3o, e 1.007, § 4o, do
CPC, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu
não assistir razão aos agravantes, conforme se extrai da leitura do voto condutor,
merecendo destaque o seguinte trecho:

"(...)
Pelo despacho de fls. 447, determinou-se a comprovação da
alegada hipossuficiência financeira da apelante, sobrevindo manifestação
nesse sentido a fls. 450/451, requerendo prazo suplementar para tanto, que
foi indeferido (fls. 453).
A fls. 458, a apelante apresentou justificativas para o
descumprimento do quanto determinado a fls. 447, requerendo, ao final, o
pagamento das custas ao final do processo.
Pela decisão de fls. 459/461, foi indeferido o pedido de
gratuidade processual requerido em recurso e concedido à apelante o prazo
improrrogável de 5 dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena
de deserção.
É o relatório.
Em sede de juízo de admissibilidade, verifico que o recurso não
pode ser conhecido.
Isso porque a suplicante deixou transcorrer in albis o prazo
concedido para recolhimento do preparo recursal, conforme certificado a fls.
463.
Com efeito, no caso sub judice, a recorrente não observou a regra
prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil vigente, a qual
estabelece que 'No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção'.
Assim, diante do descumprimento do imperativo contido no art.
1.007, § 2o, CPC, a aplicação da pena de deserção é medida que se impõe"
(e-STJ fl. 471).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO
JURISDICIONAL
ANTERIOR.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA50128800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:39
Código de Controle do Documento: 791392cf-50a4-47f4-a53b-c4b0ea454a03

5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as
conclusões do tribunal de origem no tocante à ausência de
comprovação de hipossuficiência e consequente indeferimento do
pedido de justiça gratuita, sob pena de usurpar a competência das
instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da
lide. Súmula no 7/STJ.
6. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado
a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não
ter condições de arcar com as despesas processuais. Tal presunção é
relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar
a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador
indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a
condição financeira do peticionário. Precedentes.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.425.003/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
24/6/2024
26/6/2024
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial, em ação de reintegração de posse, onde o Tribunal de
origem não conheceu da apelação por deserção. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal a quo; (ii) definir ser foi corretamente aplicada a
pena de deserção na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e fundamentado as
questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
4. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso,
conforme exigido pelo CPC/1973, acarreta a deserção.
5. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
sucessão dos atos processuais e a irregularidade do preparo demandaria a
incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre os dispositivos
legais impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n.
211 do STJ e 282 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. A ausência de comprovação do preparo no ato de
interposição do recurso, conforme exigido pelo CPC/1973, acarreta a
deserção. 3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das
premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório
4. A ausência de
dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
manifestação do Tribunal de origem sobre os dispositivos legais impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 211 do STJ e 282
do STF'.
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 511; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
16/11/1994
n. 1.936.466/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 652.357/SP, relatora
24/4/2023
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
6/3/2023
AgInt no REsp n. 1.794.168/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.767.078/DF, relator
24/5/2021
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
26/9/2022
AREsp n. 2.010.772/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.989.881/MG,
12/9/2022
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.767.078/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
."
26/9/2022
(AgInt no AREsp 2.730.765/PA, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
7/4/2025
10/4/2025

Documento eletrônico VDA50128800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:39
Código de Controle do Documento: 791392cf-50a4-47f4-a53b-c4b0ea454a03

De outra parte, em relação à suposta ofensa aos arts. 884 e 885 o Código
Civil, verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados como violados
no recurso especial não foram objeto de debate pelo Tribunal estadual, sequer de
modo implícito, e não foram opostos embargos de declaração com a finalidade de
sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no REsp 1.789.134/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/11/2020
- grifou-se)
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.097.857/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50128800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:39
Código de Controle do Documento: 791392cf-50a4-47f4-a53b-c4b0ea454a03

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.934.444 / SP
Número Registro: 2025/0171060-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10689926020188260100 20240001059924
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAQTOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : VITOR TEIXEIRA BARBOSA
AGRAVANTE : FABIO DE LIMA SILVA
ADVOGADOS : WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
VÍTOR TEIXEIRA BARBOSA (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO -
SP232139
MARCIO NILSON DE LIMA - SP153156
AGRAVADO
: NEUZA TEODORO JOSE
AGRAVADO
: PAULO JOSE FILHO
ADVOGADO
: BRUNO LANCE - SP353495
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50972783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:18
Código de Controle do Documento: c53cfcab-c783-4ffe-90d0-645639c04a20

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:18
Código de Controle do Documento: c53cfcab-c783-4ffe-90d0-645639c04a20